Tribunal: TJBA
Processo: 0504264-83.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504264-83.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JONATAN DOS SANTOS SILVA Advogado(s): GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível . Servidor público estadual. Professor do magistério. Licença remunerada para cursar mestrado. Indeferimento administrativo fundado em norma estadual de contenção de despesas e necessidade de substituição. Ato discricionário condicionado ao interesse da Administração. Ausência de direito subjetivo. Inexistência de ilegalidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por servidor integrante do Magistério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual pleiteava a concessão de licença remunerada para frequentar curso de mestrado, com posterior conversão em perdas e danos. O pedido administrativo foi indeferido com fundamento na suspensão de afastamentos que demandem substituição de servidor, prevista em decreto estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a legislação assegura direito subjetivo à licença remunerada para aperfeiçoamento profissional ou se sua concessão está condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração; e (ii) saber se o indeferimento administrativo, baseado em decreto que suspende afastamentos que impliquem substituição de pessoal, configura ilegalidade passível de controle judicial. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, a Lei nº 9.394/1996 e a legislação estadual asseguram a valorização e o aperfeiçoamento profissional do magistério, porém condicionam a licença remunerada ao interesse da Administração, nos termos do art. 62 da Lei Estadual nº 8.621/2002 e do Decreto nº 8.569/2003, que conferem caráter discricionário ao afastamento. 4. O Decreto nº 16.417/2015, ao suspender a concessão de afastamentos que demandem substituição, constitui fundamento legítimo de gestão de pessoal e controle de despesas, inexistindo prova de que o afastamento do servidor não implicaria reposição por terceiro. 5. Ausente ilegalidade ou desvio de finalidade, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador no exame do mérito do ato discricionário, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte. 6. Mantida a improcedência, impõe-se a majoração dos honorários recursais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Constituição do Estado da Bahia, art. 256; Lei Estadual nº 8.621/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 2º; Decreto Estadual nº 16.417/2015, art. 7º, IX; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55.026/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017; TJBA, MS nº 0014691-19.2014.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.